Tribunal: TJPA
Processo: 0807365-85.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10252 - Concessão
Data de julgamento: 2021-11-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807365-85.2017.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: OLGARINA VIEIRA LIMA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA. APELAÇÃO. PENSÃO POR MORTE À ESPOSA DO FALECIDO. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS PARA A IMPLEMENTAÇÃO DO BENEFÍCIO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA NA TOTALIDADE.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de REEXAME DE SENTENÇA e de RECURSO DE APELAÇÃO interposto pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará - IGEPREV (id. 3544879 - Pág. 1 a 11), nos autos da Ação Ordinária de Concessão de Pensão com Pedido de Antecipação de Tutela com Danos Morais, ajuizada por Olgarina Vieira Lima em desfavor do Instituto De Gestão Previdenciária do Estado do Pará - IGEPREV, contra a r. sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Fazenda Pública de Belém,

que julgou procedente o pedido formulado em exordial, nos seguintes termos:

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC, para determinar que o INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV conceda o benefício de pensão por morte à autora em virtude do falecimento de Tiago Alves de Lima, bem como efetue o pagamento retroativo dos meses eventualmente não pagos, a contar do óbito do ex-segurado.

Sem custas pela Fazenda Pública, inteligência do Art. 15, alínea “g” da Lei Estadual nº

5.738/93.

Honorários advocatícios pelo réu, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico a ser obtido.

Estando a sentença sujeita ao duplo grau de jurisdição, nos termos do art. 496 do

CPC/2015, escoado o prazo recursal, remetam-se os autos a superior instância com as homenagens de estilo.

Na origem, a ora Apelada ajuizou da Ação Ordinária de Concessão de Pensão com Pedido de Antecipação de Tutela, sob o id. 3544722, relatando ser esposa do ex-servidor público estadual, Senhor Tiago Alves de Lima, até o dia de seu falecimento, ocorrido em 23/03/2016, consoante Certidão de casamento e Óbito de id. 3544728 - Pág. 1 e 3544726 - Pág. 1, respectivamente.

Relatou que após o óbito do instituidor da pensão, formulou requerimento administrativo de concessão da pensão por morte junto ao IGEPREV na data de 05/05/2016, sob a numeração 2016/181069, para se habilitar em pensão por morte do cônjuge, conforme faz prova o documento em Anexo, todavia, já se passaram 11 meses e 14 dias do protocolo de habilitação da pensão e até a presente data, o pedido de pensão encontra-se em análise.

À vista disso, pugnou pela concessão da justiça gratuita, bem como, pela concessão da tutela em caráter urgente, inaudita altera parte para que possa vir a receber no prazo de cinco dias após a citação do réu, através de folha suplementar e mensalmente o valor do benefício previdenciário juntamente com os valores retroativos devidos a autora da pensão por morte e, ao final, pela procedência da presente ação.

Em sentença de id. 3544876, o Juízo singular julgou procedente o pleito formulado em exordial, consoante acima descrito.

Inconformado, o IGEPREV interpôs Recurso Inominado, com fulcro no art. 41 da lei 9.099/95, sustentando, em suma, que os atos praticados pela Administração Pública devem estar em consonância com o princípio da legalidade, assim o IGEPREV enquanto Autarquia Estadual, não pode desviar-se deste princípio, tampouco conceder direitos, criar obrigações ou impor vedações aos administrados.

Defendeu o princípio da separação de poderes, e reiterou a tese de que de que não se comprovou no caso a dependência financeira da requerente, tampouco que viviam ambos na mesma residência à época do óbito.

Em seguida, rebate a tese de dano moral, afirmando ser imprescindível a presença dos seguintes requisitos: existência do dano, nexo de causalidade entre o fato e o dano, ação ou omissão do Estado e dolo ou culpa do agente, requisitos estes que não teriam sido comprovados na espécie.

Requereu a reforma da decisão judicial proferida pelo Juízo a quo.

Foram apresentadas contrarrazões de id. 211279, rebatendo os termos da apelação, acrescentando, ainda, não ter sido pleiteado dano moral na exordial.

O representante do Ministério Público opinou, “
em sede de REEXAME, preliminarmente, pela nulidade da sentença por afronta ao princípio da congruência, uma vez que a omissão quanto ao dano moral inviabiliza o exame da matéria objeto da demanda em grau de recurso, sob pena de julgamento igualmente nulo por supressão de instância. Todavia, caso ultrapassada a preliminar, pelo CONHECIMENTO do recurso e, no mérito, pelo DESPROVIMENTO, para que seja mantida integralmente a r. sentença
”.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso de apelação.

No mérito, a sentença não merece reparos.

De início, verifica-se que a Apelada comprovou sua condição de esposa do falecido, posto ter anexado aos autos sua Certidão de Casamento que atesta ter celebrado matrimonio com o de cujus no ano de 1962, bem como constar na Certidão de Óbito a qualificação de casado do falecido.

Como bem pontuado pelo Representante do Ministério Público,
“as dúvidas suscitadas pelo IGEPREV a respeito da constância do casamento à data do óbito do servidor não merecem guarida, pois, sem nenhum motivo específico que comprove o contrário, pois, na certidão de óbito consta que a de cujus era casado com a Apelada
”.

Assim, uma vez afastada a controvérsia em questão, subsiste a presunção de dependência econômica e convivência da autora que justifica a concessão do benefício, presunção esta decorrente do casamento, conforme a jurisprudência deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará:

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENSÃO POR MORTE À ESPOSA DO FALECIDO. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS PARA A IMPLEMENTAÇÃO DO BENEFÍCIO. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA EM MATÉRIA PREVIDENCIÁRIA. CONFIRMAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. MULTA DIÁRIA MANTIDA. LIMITAÇÃO DA INCIDÊNCIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de recurso contra decisão que indeferiu o pedido de tutela para implemento da pensão por morte, fundamentada nas vedações de medidas antecipatórias contra a Fazenda Pública.

2. A agravante comprovou a condição de esposa do falecido, bem como, que o de cujus, de fato era servidor estadual aposentado, juntando ainda cópia da certidão de óbito, na qual consta como declarante 3. O cônjuge figura entre os dependentes de primeira classe, sendo assim, a dependência é presumida. Inexistência de prova em contrário para afastar a presunção de dependência econômica. 4. Possibilidade de concessão de tutela de urgência em matéria previdenciária. Precedentes. 5. Pedido de afastamento da multa diária fixada quando do deferimento do efeito ativo ao recurso. Afasta (1439763, 1439763, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de

Direito Público, Julgado em 2019-02-25, Publicado em 2019-02-27) Grifado.

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÕES CÍVEIS - SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO - PENSÃO POR MORTE - REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL ?CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA ? VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM (COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO) - PAGAMENTO ATÉ A DEVIDA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE OS REGIMES PREVIDENCIÁRIOS ? BENEFICIÁRIA CASADA COM O FALECIDO ? PRESUNÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA ? PROVA NOS AUTOS DE CONVIVÊNCIA MARITAL ATÉ O FALECIMENTO ? BENEFÍCIO PAGO DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE À ÉPOCA DO ÓBITO - OBSERVÂNCIA DA SÚMULA N. 340 DO STJ. I- Após mais de 20 (vinte) anos de contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social, o que ocorreu até o falecimento do servidor público temporário, o IGEPREV, ao negar a concessão da Pensão por Morte, comporta-se de maneira contraditória (venire contra factum proprium), gerando, ainda, expectativa a favor daquele a que se beneficiaria. II- Por outro lado, existindo o instituto da compensação financeira entre os regimes de previdência, o Instituto Previdenciário deverá arcar com o benefício da pensão por morte até a realização desse procedimento. III- Ademais, comprovada a condição de esposa da apelada, a sua dependência econômica é presumida, bem como sua convivência marital até o falecimento do ex-segurado, não há que se afastar o direito à pensão. IV- De outra forma, a pensão por morte fora concedida na sentença com base na legislação vigente à época do óbito do ex-segurado, a teor da Súmula n. 340 do STJ. V- À unanimidade de votos, Recursos de Apelação conhecidos, todavia, desprovidos nos termos do voto do Des. Relator. Em Reexame Necessário, sentença mantida, com o acréscimo de que seja concedida a pensão por morte até que o Instituto Previdenciário promova a devida compensação financeira entre os regimes previdenciários. (2015.03899580-54, 152.269, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2015-09-28, Publicado em 2015-10-16)

Por outro lado, a coabitação não pode ser óbice a ensejar o indeferimento do pedido do benefício, mormente porque não se trata de um requisito indispensável.

Neste sentido:

EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. QUALIDADE DE DEPENDENTE. PACTO ANTENUPCIAL. COABITAÇÃO. DESNECESSIDADE. UNIÃO ESTÁVEL COMPROVADA. BENEFÍCIO DEVIDO. SENTENÇA REFORMADA.1. Para a obtenção do benefício de pensão por morte, deve a parte interessada preencher os requisitos estabelecidos na legislação previdenciária vigente à data do óbito, consoante iterativa jurisprudência dos Tribunais Superiores e desta Corte.

2. É presumida a dependência econômica da companheira que vivia em união estável com o de cujus.

3. A união estável pode ser demonstrada por testemunhos idôneos e coerentes, informando a existência da relação more uxório. A Lei nº 8.213/91 apenas exige início de prova material para a comprovação de tempo de serviço.

4. A divergência nos endereços constantes de documentos não é suficiente para afastar a

existência da união estável, uma vez que a coabitação sequer é requisito essencial para o seu reconhecimento. Precedente.

5. Comprovadas a união estável e, por conseguinte, a dependência econômica da autora em relação ao de cujus, além dos demais requisitos, deve ser mantida a sentença que determinou ao INSS que conceda a pensão por morte à requerente. (TRF4, APELREEX 0003480-85.2015.404.9999, Sexta Turma, Relatora Vânia Hack de Almeida, D.E. 29/06/2015).

Quanto à matéria atinente aos danos morais pedidos em petição de emenda à inicial e não apreciados pelo Juízo de primeiro, verifico que não cabe apreciação deste Juízo com base no princípio “tantum devolutum quantum apellatum” (art. 515 , caput do CPC), que restringe a apreciação da causa na instância recursal à matéria impugnada na apelação.

Na espécie, a apelação fora proposta pelo IGEPREV, que sequer teria interesse recursal, uma vez não ter sido reconhecido em sentença qualquer direito a danos morais.

Pelo exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento a este recurso, mantendo a sentença em sua inteireza.

É como voto.

Belém, 19/11/2021